Tribunal: TJMT
Processo: 1032985-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032985-85.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA, REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, GERALDO ALUIZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA SÁ
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA RECURSAL VISANDO ACOLHIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DA DÍVIDA, INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E NULIDADE DO AVAL – DESCABIMENTO – SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA PARA AFERIR O SALDO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PRECISÃO E COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS INCORREÇÕES (ART. 786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – EXIGÍVEL A OBRIGAÇÃO – EXPRESSA PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO – ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL – AVAL POSSÍVEL EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DE DIREITO CAMBIÁRIO – ENTENDIMENTO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No tocante à arguição de iliquidez da dívida exequenda, razão não assiste aos agravantes. A Cédula de Crédito Industrial, título executivo extrajudicial, possui presunção de liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 10 do Decreto-Lei no. 413/1969. A necessidade de simples operações aritméticas para apuração do saldo devedor, como é o caso da apresentação do demonstrativo de conta vinculada pela parte agravada, o qual delineia de forma precisa a taxa de juros aplicada nos períodos da normalidade e do inadimplemento, bem como valores, datas, histórico dos lançamentos de débito, crédito e saldo, não descaracteriza a liquidez do título, nos termos do parágrafo único do art. 786, do CPC.
Além de não serem indicadas de forma precisa as supostas incorreções, estas também não são demonstradas, ônus que incumbia à parte excipiente (art. 373, II, CPC). Ainda que eventualmente houvesse alguma incorreção nos cálculos apresentados, o que precisaria ser delineado e comprovado de forma precisa, ainda assim seria necessária dilação probatória no tocante, o que não é possível na estreita via eleita da exceção de pré-executividade, instrumento de cognição estrita às questões de ordem pública ou vícios formais que possam ser analisados de plano. No ponto, aplica-se a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula no. 393.
A ausência de data expressa de elaboração da memória de débito é vício de ínfima relevância, isso porque é expresso que o saldo devedor remonta até a data de 31/10/2018, sendo certo que o referido cálculo foi elaborado para aparelhar a inicial executória ajuizada em 22/11/2018.
Quanto à inexigibilidade da obrigação, os agravantes defendem que a execução foi ajuizada antes do vencimento final da dívida, contrariando o disposto no art. 803 do CPC. Tal argumento não prospera, na medida em que a Cédula de Crédito Industrial em questão contém cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, conforme permitido pelo art. 1.425, III, do Código Civil. Como há cláusula expressa dispondo o vencimento antecipado da dívida, diante do descumprimento das parcelas pactuadas, o credor possui o direito de exigir o pagamento integral, não havendo irregularidade na propositura da execução em 2018, uma vez que o contrato previa tal condição e os agravantes não honraram com as parcelas devidas.
Não prospera o argumento de nulidade do aval prestado pelas pessoas físicas, o qual, segundo a parte recorrente, não teria amparo jurídico. O art. 52 do Decreto-Lei no. 413/1969 autoriza a aplicação subsidiária das normas de direito cambial às Cédulas de Crédito Industrial, permitindo, destarte, a inclusão do aval como garantia válida em cártulas desta natureza. A ausência de previsão expressa no art. 19 do Decreto-Lei no. 413/1969 não configura óbice à utilização do aval, já que este dispositivo não exclui a aplicação de outras garantias previstas no ordenamento jurídico. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à validade do aval nesse tipo de título, reconhecendo a sua compatibilidade com as disposições legais (STJ, AgRg no REsp 292.266/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2010, DJe 15/12/2010; STJ, REsp 981.317/PE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2008, DJe 22/9/2008).
A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em omissão ou insuficiência de fundamentação, mesmo porque pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na decisão recorrida e nos fundamentos acima delineados, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032985-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Industrial, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (AGRAVANTE), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (AGRAVANTE), ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 32.959.355/0001-07 (AGRAVANTE), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA RECURSAL VISANDO ACOLHIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DA DÍVIDA, INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E NULIDADE DO AVAL – DESCABIMENTO – SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA PARA AFERIR O SALDO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PRECISÃO E COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS INCORREÇÕES (ART. 786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – EXIGÍVEL A OBRIGAÇÃO – EXPRESSA PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO – ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL – AVAL POSSÍVEL EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DE DIREITO CAMBIÁRIO – ENTENDIMENTO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No tocante à arguição de iliquidez da dívida exequenda, razão não assiste aos agravantes. A Cédula de Crédito Industrial, título executivo extrajudicial, possui presunção de liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 10 do Decreto-Lei no. 413/1969. A necessidade de simples operações aritméticas para apuração do saldo devedor, como é o caso da apresentação do demonstrativo de conta vinculada pela parte agravada, o qual delineia de forma precisa a taxa de juros aplicada nos períodos da normalidade e do inadimplemento, bem como valores, datas, histórico dos lançamentos de débito, crédito e saldo, não descaracteriza a liquidez do título, nos termos do parágrafo único do art. 786, do CPC.

Além de não serem indicadas de forma precisa as supostas incorreções, estas também não são demonstradas, ônus que incumbia à parte excipiente (art. 373, II, CPC). Ainda que eventualmente houvesse alguma incorreção nos cálculos apresentados, o que precisaria ser delineado e comprovado de forma precisa, ainda assim seria necessária dilação probatória no tocante, o que não é possível na estreita via eleita da exceção de pré-executividade, instrumento de cognição estrita às questões de ordem pública ou vícios formais que possam ser analisados de plano. No ponto, aplica-se a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula no. 393.

A ausência de data expressa de elaboração da memória de débito é vício de ínfima relevância, isso porque é expresso que o saldo devedor remonta até a data de 31/10/2018, sendo certo que o referido cálculo foi elaborado para aparelhar a inicial executória ajuizada em 22/11/2018.

Quanto à inexigibilidade da obrigação, os agravantes defendem que a execução foi ajuizada antes do vencimento final da dívida, contrariando o disposto no art. 803 do CPC. Tal argumento não prospera, na medida em que a Cédula de Crédito Industrial em questão contém cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, conforme permitido pelo art. 1.425, III, do Código Civil. Como há cláusula expressa dispondo o vencimento antecipado da dívida, diante do descumprimento das parcelas pactuadas, o credor possui o direito de exigir o pagamento integral, não havendo irregularidade na propositura da execução em 2018, uma vez que o contrato previa tal condição e os agravantes não honraram com as parcelas devidas.

Não prospera o argumento de nulidade do aval prestado pelas pessoas físicas, o qual, segundo a parte recorrente, não teria amparo jurídico. O art. 52 do Decreto-Lei no. 413/1969 autoriza a aplicação subsidiária das normas de direito cambial às Cédulas de Crédito Industrial, permitindo, destarte, a inclusão do aval como garantia válida em cártulas desta natureza. A ausência de previsão expressa no art. 19 do Decreto-Lei no. 413/1969 não configura óbice à utilização do aval, já que este dispositivo não exclui a aplicação de outras garantias previstas no ordenamento jurídico. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à validade do aval nesse tipo de título, reconhecendo a sua compatibilidade com as disposições legais (STJ, AgRg no REsp 292.266/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2010, DJe 15/12/2010; STJ, REsp 981.317/PE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2008, DJe 22/9/2008).

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em omissão ou insuficiência de fundamentação, mesmo porque pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na decisão recorrida e nos fundamentos acima delineados, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032985-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA, REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, GERALDO ALUIZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA SÁ

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA, REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, GERALDO ALUIZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA SÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos da Execução Extrajudicial número 1040215-65.2018.8.11.0041, em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada.

Os agravantes, no presente recurso, sustentam a reforma da decisão com base nos seguintes argumentos: iliquidez da dívida exequenda, considerando a ausência de um demonstrativo claro e hígido que reflita a evolução dos débitos e créditos, bem como a existência de erros graves nas datas e valores apresentados; inexigibilidade da obrigação, alegando que a execução foi ajuizada antes do vencimento final da dívida, infringindo o art. 803 do CPC; nulidade do aval prestado pelas pessoas físicas, com fundamento na ausência de previsão legal para essa modalidade de garantia no Decreto-Lei no. 413/1969; deficiência de fundamentação na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ignorando matérias de ordem pública que independem de dilação probatória.

Pedem o provimento ao recurso para que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a iliquidez da obrigação exequenda, determinando-se a extinção da execução por ausência de requisito essencial ao título executivo; declarar a inexigibilidade da obrigação em virtude de a execução ter sido promovida antes do termo final de vencimento da dívida; reconhecer a nulidade do aval prestado pelos agravantes pessoas físicas, dada a ausência de previsão legal no art. 19 do Decreto-Lei no. 413/1969.

Sem pedido de tutela recursal.

Certidão de recolhimento das custas no Id. 253471671.

Na contraminuta recursal Id. 258702151, a parte recorrida Banco do Brasil S/A sustenta, de forma sucinta: que o título exequendo é líquido e exigível, sendo a execução devidamente instruída com os documentos necessários; que a exceção de pré-executividade é inadequada para o exame de matérias que demandam dilação probatória, conforme entendimento consolidado; que há previsão legal e jurisprudencial que admite o aval como garantia em Cédulas de Crédito Industrial; e que a antecipação do vencimento se deu por cláusula contratual de vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Requer a improcedência do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC. Ademais, o pedido também se mostra intempestivo, porquanto não realizado dentro prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria no. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
), o que, inclusive, está certificado no Id. 265796279

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, a parte recorrente almeja a reforma da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por ela aviada.

Os agravantes, em seu recurso, sustentam a reforma da decisão com base nos seguintes argumentos: iliquidez da dívida exequenda, considerando a ausência de um demonstrativo claro e hígido que reflita a evolução dos débitos e créditos, bem como a existência de erros graves nas datas e valores apresentados; inexigibilidade da obrigação, alegando que a execução foi ajuizada antes do vencimento final da dívida, infringindo o art. 803 do CPC; nulidade do aval prestado pelas pessoas físicas, com fundamento na ausência de previsão legal para essa modalidade de garantia no Decreto-Lei 413/1969; deficiência de fundamentação na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ignorando matérias de ordem pública que independem de dilação probatória.

Pedem provimento ao recurso para que seja reformada a decisão agravada para: reconhecer a iliquidez da obrigação exequenda, determinando-se a extinção da execução por ausência de requisito essencial ao título executivo; declarar a inexigibilidade da obrigação em virtude de a execução ter sido promovida antes do termo final de vencimento da dívida; reconhecer a nulidade do aval prestado pelos agravantes pessoas físicas, dada a ausência de previsão legal no art. 19 do Decreto-Lei no. 413/1969.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Processo: 1040215-65.2018.8.11.0041

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON, GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA, ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA

Vistos etc.

Cuida-se de
exceção de pré-executividade
(ID. 22543930) oposta por SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ, em face da execução de título extrajudicial, movida por BANCO BRADESCO S/A, aduzindo, em linhas gerais, que a execução não está acompanhada de documentos que demonstram a dívida e a sua evolução.

Instigado, o Excepto manifestou no ID. 29092145.

É o relato do necessário.

Decido.

Primeiramente, a exceção de pré-executividade somente poderá ser oposta sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo ser discutidas via própria.

As alegações que necessitam de dilação probatória não sendo cognoscível
“ex officio”,
não serão julgadas em face de inadequação da oposição à execução.

Nesses termos “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

A presente execução encontra-se representada pelo titulo executivo – Cédula de Crédito Industrial no 40/00521-6 (ID. 16608543) e demonstrativo de Evolução da Dívida (ID. 16608544).

Notório que a Cédula de Crédito Industrial aparelhada com o demonstrativo de débito, é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade nos termos dos art. 26, 28, 31 e 32 da Lei no 10.931/2004.

Por seu turno, a jurisprudência do STJ é firme nesse sentido. Com efeito, ao apreciar o REsp 1291575 sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 576
), de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.”

Entendo que a Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito, confere validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. [...]. 2. "
O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor
." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DOS BORDERÔS DE DESCONTOS – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DAS APELANTES – TÍTULO LÍQUIDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - BORDERÔS ASSINADOS EM BRANCO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - SÚMULA 233 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL EM CONFLITO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que o feito executivo não tenha sido instruído com os borderôs de descontos e com o extrato bancário da conta bancária das Recorrentes, nota-se que a Recorrida apresentou planilha de cálculo, o que é perfeitamente cabível, uma vez que há previsão contratual para esta permissibilidade.
2. Destaca-se que em nenhum momento as Recorrentes arguem a nulidade do referido contrato. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito conferem validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004. 3. Como se isso não bastasse, ao apresentar defesa aos Embargos, a Recorrida apresentou os extratos bancários que demonstram que os valores oriundos da celebração da cédula de crédito bancário com o desconto dos títulos foram creditados na conta corrente das Recorrentes. 4. Ademais, na hipótese, não se pode reconhecer a isenção de responsabilidade das Recorrentes, tendo em vista estas terem assinado os documentos (borderôs e autorizações para débito em conta), em branco. 5. Isso porque, ainda que supostamente a preposta da instituição financeira tenha se utilizado indevidamente de tais documentos, as Recorrentes respondem pela dívida, uma vez que assumiram o risco de outorgar à gerente amplos poderes para gerir a conta corrente em questão. (N.U 0007318-32.2015.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

Nesse sentido, afigura-se desnecessária a apresentação da cédula de crédito original, pelo Exequente, mormente por se tratar de processo digital.

Com efeito, a legislação que rege a matéria não exige a apresentação da cédula de crédito original para a propositura da ação de execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DO PROCESSO. APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO DO TÍTULO EXEQUENDO. DESNECESSIDADE. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que condicionou o prosseguimento da execução à apresentação, em cartório, do título de crédito executado pelo agravante. Desnecessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário, sobretudo em se tratando de processo que tramita em autos eletrônicos. Devedores que foram validamente citados em agosto de 2019 e jamais se insurgiram quanto a eventual vício nos títulos juntados pelo exequente. Nesse sentido, embora o § 2o do art. 425 do Código de Processo Civil possibilite ao juiz que determine o depósito daqueles títulos originais em cartório, essa medida, no caso em apreço, seria de todo inoportuna. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma julgadora. Necessidade de apresentação do título original afastada. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22192405420238260000 Bastos, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/08/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

Sendo assim, entendo que a Cédula de Crédito Industrial é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta.

Por todo o exposto, é de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que REJEITO A presente exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução.

Intime-se. Cumpra-se.

(Documento assinado eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

No tocante à arguição de iliquidez da dívida exequenda, razão não assiste aos agravantes.

Com efeito, a Cédula de Crédito Industrial, título executivo extrajudicial, possui presunção de liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 10 do Decreto-Lei no. 413/1969, que assim preconiza:

"A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório."

Ademais, a necessidade de simples operações aritméticas para a apuração do saldo devedor, como é o caso da apresentação do demonstrativo de conta vinculada pela parte agravada (Id. 16608544 na execução de origem processo número 1040215-65.2018.8.11.0041), o qual delineia de forma precisa a taxa de juros aplicada nos períodos da normalidade e do inadimplemento, bem como valores, datas, histórico dos lançamentos de débito, crédito e saldo, não descaracteriza a liquidez do título, nos termos do parágrafo único do art. 786, parágrafo único, do CPC.

Ainda sobre a iliquidez, os agravantes alegam a existência de erros nas datas e valores do demonstrativo. Neste ponto, sustenta na exceção apresentada que:

“(...)

No entanto, o “Demonstrativo da Conta Vinculada”, que seria o extrato de débito e crédito, possui erro insanável de cálculo, pois aponta valores equivocados, em cifra superior, em data errada, de forma que não há liquidez da obrigação, tornando o título impróprio para aparelhar ação de execução.

A referida Cédula de Crédito Industrial, apesar da lei lhe conferir o gabarito de título executivo extrajudicial, a cártula em comento não se enquadra nesse contexto, por lhe faltar um dos requisitos necessários aos títulos executivos, que é justamente a liquidez.

Uma vez que a referida CCI foi confeccionada com liberação parcial de crédito, fez que com essa se vinculasse a um demonstrativo hígido de conta corrente, indicando-se, com precisão, crédito e débito, tanto é que a própria credora fez juntar aos autos o documento intitulado “Demonstrativo de Conta Vinculada”.

No entanto, como dito em linhas anteriores, tal demonstrativo faz prova da iliquidez da dívida, pois aponta valores errados, datas equivocadas e pasme, não possui a data de sua confecção.

(...)”

Contudo, além de não serem indicadas de forma precisa as supostas incorreções, estas também não são demonstradas, ônus que incumbia à parte excipiente (art. 373, II, CPC).

Além disso, ainda que eventualmente houvesse alguma incorreção nos cálculos apresentados, o que precisaria ser delineado e comprovado de forma precisa, ainda assim seria necessária a
dilação probatória no tocante
,
o que

não é possível na estreita via eleita da exceção de pré-executividade
, instrumento de cognição estrita às questões de ordem pública ou vícios formais que possam ser analisados de plano.

No ponto e por analogia, aplica-se a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, expressada na Súmula no. 393, a qual estabelece que:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Portanto, não procedem os argumentos de iliquidez, por falta de precisa indicação, porque ausente comprovação e porque seria necessário, no tocante, dilação probatória, o que é incabível em exceção de pré-executividade.

Este, aliás, é o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DA ASSINATURA DA DEVEDORA PRINCIPAL – TÍTULO ASSINADO PELOS SÓCIOS DA EMPRESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR REPRESENTADO NO TÍTULO TENHA SIDO LIBERADO NA SUA TOTALIDADE, MAS DE DOCUMENTOS QUE APENAS INDICAM A LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES EM TORNO DE 50% DIRETAMENTE A FORNECEDORES – SITUAÇÃO QUE PELO MENOS A PRINCÍPIO REVELA QUE A EMPRESA FOI BENEFICIADA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA QUE DEVE SER AVENTADA EM SEDE DE EMBARGOS A EXECUÇÃO JÁ QUE NÃO AFETAS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR ÀS PARTES AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de ausência de assinatura do administrador da empresa que figura como devedora principal na Cédula de Crédito Industrial na qual consta apenas a assinatura dos sócios proprietários da empresa, não há que reconhecer a invalidade do título em sede de Exceção de Pré-executividade quando há documentos que indicam a liberação de valores mesmo parcial, visando a fomentar as suas atividades, sendo necessária a mais ampla discussão da matéria pela via adequada dos Embargos à Execução.

A Exceção de Pré-executividade somente tem pertinência quando aventar matéria de ordem pública e quando é possível ao Juiz delas conhecer de ofício
.”
(N.U 1003349-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017)

“RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Outrossim, a ausência de data expressa de elaboração da memória de débito (Id. 16608544 na origem) é vício de ínfima relevância, isso porque é expresso que o saldo devedor remonta até a data de 31/10/2018, sendo certo que o referido cálculo foi elaborado para aparelhar a inicial executória ajuizada em 22/11/2018.

Quanto à inexigibilidade da obrigação, os agravantes defendem que a execução foi ajuizada antes do vencimento final da dívida, contrariando o disposto no art. 803 do CPC.

Todavia, tal argumento não prospera, na medida em que a Cédula de Crédito Industrial em questão contém cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, conforme permitido pelo art. 1.425, III, do Código Civil, que expressamente estipula:

“Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida
:

I - se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir;

II - se o devedor cair em insolvência ou falir;

III -
se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento
. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;”
(destaquei)

No caso, como há cláusula expressa dispondo o vencimento antecipado da dívida, diante do descumprimento das parcelas pactuadas, o credor possui o direito de exigir o pagamento integral, não havendo irregularidade na propositura da execução em 2018, uma vez que o contrato previa tal condição e os agravantes não honraram com as parcelas devidas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO PREVISTA. SÚMULA 539/STJ.
CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
TESE FIXADA. IRDR. VALIDADE (ART. 1.425, III, CC/02). SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato em exame foi celebrado após a edição da medida provisória 2.170-36/2001, portanto, plenamente possível a incidência da capitalização mensal de juros, diante de sua previsão expressa no instrumento (súmula 539/STJ).
2. Não evidenciada qualquer nulidade na cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento, mister concluir que se encontra em conformidade com o disposto no art. 1.425, inc. III, do Código Civil (IRDR 5145872-42).
3. Verificado o insucesso recursal, majora-se a verba honorária advocatícia arbitrada na origem (art. 85, § 11, CPC/15), todavia, suspensa a exigibilidade, uma vez que o embargante/recorrente litiga sob o pálio da gratuidade (art. 98, § 3o, CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 5319460-46.2019.8.09.0089, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA –
PEDIDO DE NULIDADE DA ANTECIPAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM CASO DE MORA
- IMPROCEDÊNCIA. I - Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento de provas quando os pedidos versarem sobre pontos incontroversos e a documentação juntada for suficiente para o deslinde da causa.
II - A falta de pontualidade no pagamento das prestações enseja a antecipação de vencimento, se deste modo estiver estipulado no contrato, conforme previsão expressa do inciso III do art. 1.425 do Código Civil
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008005-95.2020.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

De mais a mais, também não prospera o argumento de nulidade do aval prestado pelas pessoas físicas, o qual não teria amparo jurídico.

É que o art. 52 do Decreto-Lei no. 413/1969 autoriza a aplicação subsidiária das normas de direito cambial às Cédulas de Crédito Industrial, permitindo, destarte, a inclusão do aval como garantia válida em cártulas desta natureza. Veja-se:

“Art 52. Aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas.”

Ademais, a ausência de previsão expressa no art. 19 do Decreto-Lei no. 413/1969 não configura óbice à utilização do aval, já que este dispositivo não exclui a aplicação de outras garantias previstas no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à validade do aval nesse tipo de título, reconhecendo a sua compatibilidade com as disposições legais.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TESE INSUBSISTENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AVAL. POSSIBILIDADE.
ILIQUIDEZ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITADOS. 1. Reconsideração da decisão de retorno dos autos à origem para novo julgamento, porquanto a questão não decidida, nos embargos de declaração opostos ao julgamento da apelação, comporta tese sem respaldo na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2.
Possibilidade de utilização do aval como garantia da dívida constante de cédula de crédito industrial.
3.
A circunstância de o art. 19 do Decreto-Lei 413/69 não prever o aval como garantia da operação creditícia não impede a sua utilização, em face do disposto no seu art. 52 no sentido de se aplicar 'à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial'.
4. Elidir as conclusões do aresto impugnado, entendendo, forte nas provas dos autos, que o título executivo é líquido, demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ. 5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros remuneratórios deve ficar sujeita ao limite de 12% ao ano, no caso de cédulas de crédito rural, industrial e comercial. 6. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL MANEJADO POR USINA SANTA LYDIA S/A E PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO POR LUÍS ANTÔNIO CERVEIRA DE MELLO RIBEIRO PINTO.”
(AgRg no REsp 292.266/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2010, DJe 15/12/2010) (destaquei)

“DIREITO COMERCIAL. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AVALIZADA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 1.
Ao subtrair do aval a característica de garantia cambial típica, substancialmente autônoma e independente, porque não se subordina à obrigação avalizada, o julgado recorrido entra em aberto confronto com as disposições do Decreto-lei 413/69 - arts. 41 e 52 - e da Lei Uniforme de Genébra - art. 32 - além de divergir do entendimento pacífico dos Tribunais, inclusive Supremo Tribunal Federal (RE 105.362-3/SP) e Superior Tribunal de Justiça (Resp 43.922-1/MG).
2. Ao declarar a nulidade do título (Cédula de Crédito Industrial), salvo o desvio de finalidade operado com a quantia mutuada, apropriada para quitação de débitos outros, anteriores, da tomadora para com o estabelecimento de crédito, não foi apontada qualquer balda quanto aos requisitos legais exigidos para sua validade. 3. Recurso especial conhecido e provido para, julgada improcedente a exceção de pré-executividade manejada pela empresa, determinar o prosseguimento da execução em relação aos avalistas, invertidos os ônus da sucumbência.”
(REsp 981.317/PE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2008, DJe 22/9/2008) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
- NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VÍCIO CITRA PETITA - PRELIMINARES - INTERESSE DE AGIR -
NULIDADE AVAL
- EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - REJEIÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - O art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, apregoa que não se considera fundamentada a sentença que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" - O art. 17, do CPC, preconiza que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", instituindo na ordem processual civil duas condições para o exercício do direito de ação: interesse de agir e legitimidade ad causam - Em que pese haver bens dados em garantia, tal fato não afasta o direito do exequente de ver satisfeito seu crédito por outros meios que não previstos na garantia fiduciária. Exigir o bem dado em garantia de forma extrajudicial como única forma de saldar a dívida decerto não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de envergadura constitucional (art. 5o, XXXV, CF), que assegura o acesso à via judicial sempre que houver ameaça ou violação a direito -
A respeito da violação do art. 19o do Decreto-lei no 413/1969, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a cédula de crédito industrial comporta garantia por aval
- A cédula de crédito industrial, por expressa disposição legal do artigo 10, caput, do Decreto-lei n. 413/1969, é considerada título líquido, certo e exigível - Considerando que os valores cobrados foram disponibilizados e retratam o demonstrativo analítico do débito, os quais apontam o crédito concedido, a incidência de juros, o valor da transferência e o saldo disponível com a amortização, permitindo a apresentação de defesa pelos executados, não há que se falar em nu lidade da execução - Nos termos da Súmula no 93, do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros" - No que concerne à cobrança de comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de sua cobrança nos contratos bancários em geral não se aplica às cédulas de crédito industrial em razão de regramento próprio.”
(TJ-MG - AC: 10000190773663002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AVAL. VALIDADE 1. Não há falar em nulidade da nota de crédito comercial avalizada pelo apelante, por ser entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a emissão de título para renegociação de dívidas anteriores não caracteriza desvio de finalidade. Ademais, a instituição financeira acostou o histórico do débito e a memória discriminada, cumprindo o requisito previsto no art. 614, II, do CPC/1973. 2.
A nota de crédito comercial pode ser garantida por aval, ainda que não haja previsão no art. 19 do Decreto-Lei no 413/69, tendo em vista que o art. 52 do referido decreto-lei determina a aplicação "à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito cambial".
Apelação desprovida. ( Apelação Cível No 70078607397, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 25/10/2018).”
(TJ-RS - AC: 70078607397 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018) (destaquei)

Por fim, infere-se que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em omissão ou insuficiência de fundamentação, mesmo porque pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na decisão recorrida e nos fundamentos acima delineados, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025